Tribunal: TJSP
Processo: 2270693-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Programa Especial de Parcelamento de débitos fiscais – Demanda visando a repactuação de parcelamento, nos termos do Decreto no 65.171/2020 – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Sentença proferida antes do julgamento deste recurso – Perda do objeto – Recurso não conhecido.